Tribunal: STF
Processo: HC 262795
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente pelo crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 à pena de 2 anos de reclusão, cuja reprimenda foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.



    O juízo da execução penal converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, em regime aberto, em razão do descumprimento da restrição imposta.



    Alega-se, em síntese, que o descumprimento da restrição foi justificado e que a pena de prestação de serviços à comunidade deve ser substituída por prestação pecuniária.



    Requer-se, ao final:



    “a. A concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Açucena/MG, recolhendo-se o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, até o julgamento final do presente writ; 



    b. Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, cassando a decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e determinando ao juízo da execução que substitua a pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, nos termos da fundamentação acima. 



    c. Contudo, alternativamente, requer seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça, ou ainda ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que sejam examinados os fundamentos defensivos sustentados nos habeas corpus, afastando a alegação de supressão de instância, garantindo ao paciente seu direito à efetiva prestação jurisdicional.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ. 



    Em relação à conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, verifico que a questão não foi objeto de deliberação no ato apontado como coator.



    A Constituição Federal fixa o rol de competências do Superior Tribunal de Justiça em seu art. 105, de modo que o conhecimento de matérias não debatidas em habeas corpus na origem subverte a estrutura constitucional, caso conhecidas na via eleita neste Tribunal Superior. 



    Em suporte: (...). 



    Assim, inviável inaugurar a análise desse tema nesta Instância Superior. 



    Ante o exposto, não conheço da impetração.”



    Transcrevo, ademais, trecho da decisão proferida pelo juízo da execução penal (edoc. 4):



    “Nesse viés, não há respaldo legal na substituição da condição estabelecida pelo Juízo, sob pena de descaracterizar o impacto da reprimenda e violar a coisa julgada consolidada pelo trânsito julgado da sentença condenatória. 



    No caso em apreço, o sentenciado não apenas descumpriu a pena, mas o fez por um período prolongado, sem qualquer comunicação prévia a este Juízo. A justificativa de novo vínculo empregatício, apresentada somente após a constatação da falta, não tem o condão de legitimar o abandono. O apenado tinha o dever de procurar a Justiça para expor sua nova situação e buscar, se fosse o caso, uma readequação de sua pena, mas optou pela deliberada desobediência. 



    A obtenção de um emprego não é um salvo-conduto para o descumprimento de uma sentença judicial. A conduta do sentenciado demonstra absoluto menoscabo para com o Poder Judiciário e para com a finalidade da pena que lhe foi imposta, esvaziando por completo seu caráter pedagógico e retributivo. 



    Dessa forma, a interrupção não pode ser considerada justificada. Acolher o pleito defensivo seria um incentivo à desídia e ao descumprimento das decisões judiciais. A conversão da pena é, portanto, a única medida adequada e legal a ser adotada. 



    Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é medida impositiva quando se verifica o descumprimento injustificado da restrição imposta, conforme preceitua o art. 44, § 4º, do Código Penal. 



    Ainda, não comprovou o cumprimento da condenação em pena de multa e custas processuais.



    Frente ao exposto, com fulcro no art. 44, § 4º, do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei 9.714/98, CONVERTO A PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, a ser cumprida no regime aberto.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente